Tribunal: TJES
Processo: 5000900-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO VICTOR MENEGUELLI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000900-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO VICTOR MENEGUELLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Victor Meneguelli em razão da Decisão reproduzida no id. 465718, na qual o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em
Ação Ordinária

ajuizada em face do Estado do Espírito Santo (processo nº 0004600-95.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, deixando de determinar que fosse assegurada “
sua matrícula, participação no curso, realização de provas, promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019 ou no próximo CHS a ser realizado no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo
”.

No recurso de id. 465608, o Agravante sustenta que su
a pretensão “
decorre da irregularidade da Classificação Final dos militares publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019, ocasionada pela ilegal reconsideração ex officio e a pedido de inscrições de militares indeferidas por os candidatos terem sido considerados inaptos na inspeção de saúde no BGCBM nº 26 de 27/06/2019 por terem deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT
”
.

Aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida: (
i
) ser irregular a classificação final, porquanto indispensável a apresentação da inspeção de saúde PSASCT válida pelos candidatos, a qual não se pode fazer substituir pela inspeção de saúde de reengajamento apresentada pelos reclassificados; (
ii
) quando da realização da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional – PCIP, ocupou a 33ª (trigésima terceira) colocação, sendo 23 (vinte e três) vagas disponíveis para promoção por merecimento; (
i
ii
) posteriormente, o número de vagas foi ampliado para 26 (vinte e seis) e, com a exclusão de 8 (oito) candidatos melhores classificados, passou a figurar na 25ª
(vigésima quinta)
posição e, portanto, dentro do número de vagas; (
i
v
) “
esclarece-se que 07 (sete) pessoas da lista de antiguidade estão sem atender ao requisito de apresentação de inspeção de saúde válida, o que faz com que o Agravante suba ainda mais na lista de merecimento, uma vez que há militares mais antigos do que o Agravante na lista de merecimento que seriam chamados para ocupar as vagas na lista de antiguidade, considerando que a antiguidade sempre tem preferência sobre o merecimento, na forma do Art. 17, §3º, I, Lei Estadual 911/2019
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 471266.

Contrarrazões ofertadas no id. 479491, em que o Agravado argui preliminar de falta de interesse recursal –
acerca da qual o
Agravante se manifestou a respeito no id. 561451
–
e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000900-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO VICTOR MENEGUELLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se Agravo de Instrumento interposto por João Victor Meneguelli em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado singular, nos autos da
Ação Ordinária

ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, deixando de determinar que fosse assegurada “
sua matrícula, participação no curso, realização de provas, promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019 ou no próximo CHS a ser realizado no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo
”.

De acordo com as razões recursais, a pretensão do Agravante
“
decorre da irregularidade da Classificação Final dos militares publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019, ocasionada pela ilegal reconsideração ex officio e a pedido de inscrições de militares indeferidas por os candidatos terem sido considerados inaptos na inspeção de saúde no BGCBM nº 26 de 27/06/2019 por terem deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT
”
.

Ab initio
, quanto à preliminar arguida pelo Estado, relativa à ausência de interesse recursal em pleitear, liminarmente, a participação no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2019, uma vez que existe o instituto da promoção por ressarcimento de preterição, previsto na LCE nº 911/2019,
rejeito-a
, pois como bem explanado pelo Agravante, resta claro o seu interesse no ajuizamento da demanda, a medida em que “
a promoção pretendida
não

é automática, pois depende de novo curso de formação de sargentos, ou seja: haverá prejuízo ao Agravante que ficará em cargo hierárquico inferior ao de direito à espera de novo CHS, bem como só receberá o valor de reparação material, depois de processo administrativo no recursos humanos do CBMEES, enquanto que seus colegas de turma já terão sido promovidos e já estarão recebendo normalmente
” (id. 561451).

No mérito, o Agravante sustenta, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida: (
i
) ser irregular a classificação final, porquanto indispensável a apresentação da inspeção de saúde PSASCT válida pelos candidatos, a qual não se pode fazer substituir pela inspeção de saúde de reengajamento apresentada pelos reclassificados; (
ii
) quando da realização da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional – PCIP, ocupou a 33ª (trigésima terceira) colocação, sendo 23 (vinte e três) vagas disponíveis para promoção por merecimento; (
iii
) posteriormente, o número de vagas foi ampliado para 26 (vinte e seis) e, com a exclusão de 8 (oito) candidatos melhores classificados, passou a figurar na 25ª (vigésima quinta) posição e, portanto, dentro do número de vagas; (
iv
) “
esclarece-se que 07 (sete) pessoas da lista de antiguidade estão sem atender ao requisito de apresentação de inspeção de saúde válida, o que faz com que o Agravante suba ainda mais na lista de merecimento, uma vez que há militares mais antigos do que o Agravante na lista de merecimento que seriam chamados para ocupar as vagas na lista de antiguidade, considerando que a antiguidade sempre tem preferência sobre o merecimento, na forma do Art. 17, §3º, I, Lei Estadual 911/2019
”.

Em uma primeira análise dos autos, ao prolatar a decisão de fls.
46/48
, concluí por indeferir
o pedido de concessão de efeito ativo ao present
e
, sob os seguintes fundamentos:

“
Preceitua o subitem 3.1 da Diretriz de Instrução nº 001 – 2019 CHS/2019 (id. 465611 – pág. 1):

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1 Distribuição de Vagas no Curso de Habilitação de Sargentos

a)
A quantidade total de vagas para o CHS a ser considerada para o cálculo da proporção de 50% por antiguidade e 50% pelo somatório da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) será de 46 (quarenta e seis) vagas, totalizadas no quadro de efetivo do CBMES em 30.04.2019, podendo existir mais vagas até a matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos de acordo com a abertura do claro da Graduação de 3o Sargento BM, conforme dispõe o § 1o do Artigo 65 da Lei Complementar 911 de, 30.04.2019; [...]

Logo, de acordo com o referido normativo, das 46 (quarenta e seis) vagas disponibilizadas, 23 (vinte e três) – correspondente a 50% (cinquenta por cento) das vagas –, seriam preenchidas pelo princípio da antiguidade e as demais, pelo critério intelecto-profissional, no qual se enquadra o Agravante.

Nessa toada, ciente da Diretriz em comento, o Magistrado singular assim fundamentou a decisão recorrida:

'[...] analisando detidamente as provas dos autos, não vejo como acolher, a princípio, a tese defendida pelo requerente, eis que em análise comparativa da lista final em que o requerente ficou na 33ª classificação e a lista que retornou com os 21 militares que haviam sido excluídos por não comprovarem a inspeção de saúde, vejo que apenas 4 candidatos desta lista ficaram em melhor classificação que a do requerente.

Desse modo, mesmo que se exclua os 4 candidatos em questão, os quais estão em melhor classificação que a do requerente, constato que este não estaria dentro das 23 vagas ofertadas no CHS/2019, para o critério Intelecto-Profissional.' (id. 465718 – pág. 5)

Assim, ante a ausência de documentação que comprove o alegado aumento de vagas disponibilizadas no CHS, resta desamparada a afirmação do Agravante de que estaria classificado dentro do número de vagas, sendo mister a manutenção da decisão agravada, até mesmo com o fito de se evitar supressão de instância, haja vista que, do que se extrai do mencionado
decisum
, tal informação não foi veiculada na petição inicial.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, não vislumbro motivos para modificá-lo, principalmente porque, conforme extrai-se da petição inicial (cópia no id. 628925), o Autor, ora Agravante, amparou seu pleito de liminar, no seguinte argumento:

“
5.
Com a realização da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional – PCIP, o REQUERENTE ficou na suplência das vagas por merecimento (DOC. 05), pontuado que há apenas 23 (vinte e três) vagas para disponíveis para nota, conforme Diretriz de Instrução nº 001 do CHS/2019 (DOC. 04):

[...]

6. Não obstante, o Requerente estaria dentro do número de vagas
de merecimento na hipótese de as 21 (vinte e uma) inscrições de militares reconsideradas terem sido mant idas como indeferidas, o que o motivou ajuizar esta demanda, com o fito de assegurar a matrícula, a participação no curso, a realização das provas, a promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019, já que a Classificação Final publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019 (DOC. 05) está irregular, pelas razões a seguir esclarecidas.”

Tem-se, então, que a decisão agravada fundou-se, em suma, nesses fatos apresentados, não havendo manifestação acerca da regularidade ou não da fase de inspeção de saúde, o que, por conseguinte, inviabiliza sua apreciação no presente recurso, o qual permite uma análise restrita
ao que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior e, nos casos de demandas ainda na fase embrionária – como é a hipótese em comento –, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

O mesmo ocorre em relação às diversas informações novas trazidas nas razões recursais, atinentes à ampliação do número de vagas disponibilizadas no CHS e ao fato de outros candidatos terem deixado de figurar na lista de merecimento para comporem a lista de antiguidade, circunstâncias que favoreceriam o Agravante, mas que não foram levadas ao conhecimento do Magistrado primevo,
obstando sua apreciação por este Órgão, o qual deve se limitar
à
matéria efetivamente devolvida
pela parte recorrente, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido.
1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO ANTE A ADMISSÃO DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INVIABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NATUREZA PROPTER LABOREM CONSOLIDAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL 05 (CINCO) ANOS APÓS O AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 2.
Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal
. 3. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008178, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
.

1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
.

2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria.

3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Assim, ao analisar o recurso em testilha, o Julgador deve ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações não submetidas ao primeiro grau de jurisdição,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IRREGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CHS/2019 – FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE – RECLASSIFICAÇÃO – RECORRENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que, a princípio,
em análise comparativa da lista final em que o Agravante ficou na 33ª classificação e a lista que retornou com os 21 militares que haviam sido excluídos por não comprovarem a inspeção de saúde, apenas 4 candidatos ficaram em melhor classificação que o recorrente, de modo que, mesmo se estes forem excluídos, o Agravante não estaria dentro das 23 vagas ofertadas no CHS/2019 para o critério merecimento.

2- No Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária – como é a hipótese em comento – às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

3-
O fato de as matérias trazidas à baila pelo Agravante não terem sido submetidas à análise do Magistrado singular obsta sua apreciação por este Órgão, o qual deve se limitar
à
matéria efetivamente devolvida
pela parte recorrente, sob pena de supressão de instância.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.